Tribunal: TJES
Processo: 5000806-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000806-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR DA SILVA NEVES

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000806-77.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VICTOR DA SILVA NEVES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Victor da Silva Neves, contra ato do Juízo da Audiência de Custódia de Viana/ES, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. A Defesa alega ausência de fundamentação para a custódia cautelar, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, com base nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente no que tange à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta dos requisitos do art. 312, do CPP, não sendo necessário juízo condenatório, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e pela posse de arma de fogo, justifica a custódia preventiva para resguardar a ordem pública.

A reiteração delitiva, comprovada por condenação criminal anterior do paciente, reforça o risco de reiteração criminosa e demonstra periculum libertatis.

As medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes para acautelar a paz social e garantir a aplicação da lei penal, dada a periculosidade do agente e o contexto da prática delitiva.

O princípio da confiança no juiz da causa reforça a presunção de adequação da decisão de primeira instância, que, por estar mais próximo dos fatos, possui melhores condições de avaliar os requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A reiteração delitiva, demonstrada por condenações anteriores, configura fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

Medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas quando insuficientes para conter a periculosidade do agente e assegurar a eficácia do processo penal.

O princípio da confiança no juiz da causa legitima a decisão de custódia cautelar, diante da proximidade do magistrado com os fatos e partes envolvidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24/05/2016, DJe 03/06/2016.

STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/04/2021, DJe 05/05/2021.

STJ, RHC 163.214/CE, Sexta Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000806-77.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VICTOR DA SILVA NEVES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VICTOR DA SILVA NEVES
em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
, nos autos do processo tombado sob nº
0000033-64.2025.8.08.0050
, posteriormente remetido ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA,
em razão de se encontrar preso, preventivamente, desde o dia 17/01/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Emerge do ADPF (Id. 11870208) que, no dia 17/01/2025, na Rua Niterói, Bairro Canaã, Viana/ES, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, a guarnição policial visualizou os autuados JOÃO VICTOR DA SILVA NEVES e DAVI OLIVEIRA, tendo ambos saído de um portão de uma residência e, ao perceberem a presença da guarnição, demonstraram inquietação e nervosismo, além de apresentarem um certo volume na região da cintura, o que motivou a abordagem. Durante buscas pessoais, foram encontradas 12 (doze) buchas de maconha com João Victor e 60 (sessenta) pinos de cocaína com Davi. Ato contínuo, os policiais realizaram buscas em um terreno próximo, local onde foram encontrados mais 61 (sessenta e um) pinos de cocaína e 01 (uma) arma de fogo submetralhadora de fabricação caseira, calibre .9mm.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (Id. 11870207):

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma,
a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública,
bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto
, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE.
Ademais, as circunstâncias da prisão indicam a participação dos autuados em Organização Criminosa e
demonstram a necessidade de se resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva
, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I para ambos e Inciso II para JOÃO, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal,

tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória”.

Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, a suposta autoridade coatora, em decisão proferida em 07/02/2025, manteve o ergastulamento provisório, sob os seguintes fundamentos (ID 12165237):

“
No tocante ao periculum libertatis, considero que também resta caracterizado no caso vertente, uma vez que o delito imputado aos denunciados é grave, notadamente pela gravidade em concreto da conduta supostamente praticada, que de fato representa perigo para a convívio comum em sociedade, colocando em risco a garantia da ordem pública, que por certo restou ameaçada, notadamente diante da suposta reiteração delitiva, já que o denunciado JOÃO VICTOR DA SILVA NEVES possui condenação criminal nos autos da ação penal n° 0002012-03.2021.8.08.0050, e o denunciado DAVI OLIVEIRA DE ARAÚJO responde a outros processos criminais, bem como possui registro de atos infracionais, tudo conforme consulta nesta data no sistema Ejud. Efetivamente, a suposta reiteração delitiva é indicadora de risco à ordem pública, por apontar para uma tendência de reiteração criminosa.

(...)

Portanto, feito juízo de valor entre interesses postos em conflito, sobreleva muito acima a necessidade de pronta resposta estatal para o resguardo da ordem pública, frontalmente ameaçada, uma vez que as medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal se apresentam como insuficientes para acautelarem a paz social e garantirem a aplicação da Lei Penal no presente caso.

(...)

Incidem, pois,
os elementos justificadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, razão pela qual mantenho os denunciados DAVI OLIVEIRA DE ARAÚJO e JOÃO VICTOR DA SILVA NEVES presos preventivamente e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado
”.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Desta feita,
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso
in concreto
, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)